Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-42.2016.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0002225-42.2016.8.11.0101
APELANTE: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
APELADO: IRACEMA SANTOS SOKOLOWSKI
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cláudia, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002225-42.2016.8.11.0101, julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito da parte autora à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para a URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, devendo a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, valor a ser apurado em liquidação da sentença por arbitramento, observando-se a reestruturação da carreira dos servidores, para fins de aferição de eventual defasagem remuneratória, e qual o percentual efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei n. 8.880/94, e observada, ainda, a prescrição quinquenal.
É o que merece registro. Decido.
Registro, inicialmente, que a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, em Cuiabá, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deu-se em 21 de março de 2014, e que passou a processar e julgar as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidas pela Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, consoante o artigo 1o, da Resolução n. 04/2014/TP, editada ad referendum pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a saber:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. [...].
É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).
Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).
Nesse contexto, a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando a tese de que, em se tratando de matéria sobre a incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, a competência será do Juizado Especial da Fazenda Pública. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações atinentes à URV, cujo valor atribuído, na inicial, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, por se tratar, na espécie, de Recurso referente à URV, cujo valor da causa foi atribuído o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 985, I, do Código de Processo Civil e do artigo 181-L, do RITJMT.
Por tais considerações, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.